Tribunal: TJDFT
Processo: 0742995-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 3o DA EC 113/2021. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, determinando a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo o principal corrigido e os juros moratórios incidentes até novembro de 2021. O agravante sustenta que a Selic deve incidir apenas sobre o valor principal atualizado, sem abarcar os juros anteriores, sob pena de capitalização vedada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 3o da EC 113/2021 é inconstitucional por não garantir correção monetária real e violar o direito de propriedade; (ii) estabelecer se a aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado caracteriza anatocismo e afronta normas de direito financeiro.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 7047), reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da EC 113/2021, assentando que a Selic pode ser utilizada como índice unificado de correção monetária e compensação da mora nos débitos da Fazenda Pública.
4. A Selic já é amplamente utilizada como referência para débitos tributários e sua adoção para atualização de valores devidos pela Fazenda Pública encontra amparo em jurisprudência consolidada, afastando-se a alegação de violação ao direito de propriedade.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado está em conformidade com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, o qual determina que a atualização a partir de dezembro de 2021 deve incidir sobre o crédito principal corrigido até novembro de 2021, acrescido dos juros de mora devidos até essa data.
6. Não há anatocismo na aplicação da Selic sobre o montante consolidado, pois a metodologia decorre da modificação legislativa imposta pela EC 113/2021, que unificou a correção monetária e a compensação da mora sem eliminar os juros anteriormente incidentes.
7. O entendimento de que a Selic deve incidir sobre todo o montante apurado é corroborado pela jurisprudência do TJDFT, que confirma a legalidade da metodologia adotada na decisão agravada.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao recurso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 60, § 4o, IV; EC 113/2021, art. 3o; Lei 9.868/1999, art. 28, parágrafo único; CPC/2015, arts. 927, I, e 949, I; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.